Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL (VEPEMA) X JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL (VEPERA). REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA VEPERA.
1. Esta Câmara Criminal, em situações similares, já se manifestou acerca da competência do Juízo da VEPERA, pois – garantidos o contraditório e a ampla defesa ao apenado que insiste em reiteradamente descumprir medidas impostas – mostra-se desnecessária a designação de mais de uma audiência de justificação na hipótese de novo descumprimento da pena restritiva de direitos. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA).